Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-28.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que rejeitou a representação por falta de justa causa, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente, à luz do artigo 152, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O representado, prestes a completar 21 anos, foi acusado de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, consistente em conjunção carnal com adolescente de 15 anos, em estado de vulnerabilidade, após ingestão de substâncias entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proximidade da data em que o representado completa 21 anos justifica a rejeição da representação; e (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida rejeitou a representação sob o fundamento de falta de justa causa, baseando-se na proximidade da data em que o representado completará 21 anos de idade, bem como na alegada necessidade de concessão de remissão pela ausência de utilidade no prosseguimento do feito.
5. O enunciado da Súmula 605, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
6. O mero transcurso de tempo entre a data do ato infracional e a superveniência do alcance da idade de 21 anos pelo adolescente representado não extingue o interesse processual do órgão acusador na imposição de medida socioeducativa.
7. Quanto aos requisitos para recebimento da representação, verifica-se que a peça acusatória preenche os elementos do artigo 182, do Estatuto da Criança e do Adolescente, narrando de forma adequada os fatos, suas circunstâncias e indicando indícios suficientes de autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 152 e 182; Código Penal, artigo 217-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 605, do STJ.